Tribunal: TJPA
Processo: 0805890-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805890-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTROLE DA PANDEMIA CORONAVÍRUS. COVID-19. MULTA APLICADA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM RAZÃO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO DO DECRETO GOVERNAMENTAL Nº 609/2020. INSURGÊNCIA QUANTO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. AFASTADA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB O FUNDAMENTO DE ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE ENFRENTADA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0805890-22.2020.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e inacolhe-lo
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
R2 TUDO DE CONVENIÊNCIA LTDA
em face do
ESTADO DO PARÁ
nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805890-22.2020.8.14.0000
.

Consta dos autos que, a embargante atua no ramo do comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, e no período da Pandemia COVID -19, foi multado por descumprimento do Decreto Governamental nº 609/2020, uma vez que flagrado reiteradamente vendendo de bebidas alcoólicas com consumo local.

A ação movida na origem requereu a suspensão da exigibilidade da multa cobrada, tendo em vista que a atividade desenvolvida foi classificada como essencial.

Negada a tutela requerida, a empresa interpôs Agravo de Instrumento insurgindo novamente que estava autorizada a funcionar por força do art. 23 do Decreto nº 609/2020, e que não se enquadra nas atividades previstas no art. 1º do Decreto nº 2423, de 31 de agosto de 1982, de modo que, a multa não pode ser exigida.

O recurso foi julgado improcedente, posto que em que pese o Decreto nº 729 de 05/05/2020, resguardar o funcionamento das atividades da agravante, ora embargante, não invalida a determinação do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020 que, proibia qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos estabelecimentos ou em suas adjacências, sendo o caso da recorrente, que já havia sido advertida pela venda de bebidas alcoólicas com consumo local (área externa da loja), gerando aglomeração, e posteriormente multada, em virtude reincidência.

Face a decisão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração sob o fundamento de erro de fato no acordão aclarado na medida em que não havia aglomeração de pessoas e nem consumo de bebida alcoólica dentro e fora do estabelecimento, bem como, a área externa da loja não poderia ser considerada como parte integrante do estabelecimento da Embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito
integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece acolhimento o recurso oposto, vez que manejado claramente com o intuito de rediscutir matéria amplamente já apreciada.

O acórdão aclarado fartamente elucidou que em que pese o estabelecimento estivesse autorizado a funcionar, não poderia operar com consumo imediato de alimentos ou bebidas de qualquer espécie, tendo em vista possuírem atividades similares a bares, restaurantes e lanchonetes.

O
fundamento da multa aplicada não se encontra no fato do estabelecimento estar operando normalmente, mas sim, “em virtude de pela 2ª vez (reincidência), ter sido flagrado com vendas de bebidas alcoólicas com consumo local (área externa da loja), gerando aglomeração de pessoas, fato este relatado no relatório de ronda do dia 01/05/2020, que inclusive resultou na instauração do Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO nº 00003/2020.100213-7.

O estabelecimento já havia sido penalizado com uma ADVERTÊNCIA, em razão do descumprimento do Decreto governamental, que naquela ocasião também gerou o tombamento do TCO nº 0002/2020.100264-1”, consoante o Ofício nº 176/2020 da Divisão de Polícia Administrativa do Estado do Pará.

Confira-se o § único do art. 14 do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020,
in verbis
:

Art. 14. (...) Parágrafo único. Fica proibido qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos estabelecimentos ou em suas adjacências. (grifo meu)

Portanto, em que pese o Decreto nº 729 de 05/05/2020, resguardar o funcionamento das atividades da embargante, não invalida a determinação do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020 que, conforme transcrito seu art. 14º e parágrafo único, que proíbe
qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos estabelecimentos ou em suas adjacências.

Da leitura do dispositivo, percebe-se que a proibição se aplica não apenas à área interna dos estabelecimentos, mas também às suas
ADJACÊNCIAS, ou seja, as áreas próximas, portas, arredores, estacionamento.

Em sendo assim, em que pese os vídeos evidenciarem que que não houve descumprimento dentro da loja, não foi este o fundamento da multa aplicada, mas sim
“em virtude de pela 2ª vez (reincidência), ter sido flagrado com vendas de bebidas alcoólicas com consumo local (área externa da loja), gerando aglomeração.”

E ainda, considerando que o próprio embargante
reconheceu o ocorrido na área externa da loja
, ou seja, nas
adjacências
, não há como se atribuir excesso na atuação do Estado, ao contrário, nota-se que atuou dentro da legalidade, desenvolvendo uma de suas funções precípuas, que é a de
impor restrições aos interesses individuais em favor do interesse público, cabendo à polícia administrativa, manter a ordem, vigilância e proteção da sociedade.

Dessa feita, nã
o prosperam os embargos opostos, uma vez que claramente possuem intuito de rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na presente via.

Assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS
, mantendo a decisão aclarada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/03/2023